Tribunal: TJDFT
Processo: 0766361-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A autora/recorrida opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi obscuro quanto à necessidade de celebrar outro contrato como condição do cancelamento do seguro prestamista.
2. O acórdão embargado explicitou que o cancelamento dos seguros prestamistas previstos nos contratos 22457559 e 22457577 está condicionado à incidência da taxa de juros prevista no contrato para a hipótese.
3. Não houve referência a outro contrato, podendo a instituição financeira cobrar os juros até o limite previsto para a hipótese de cancelamento do seguro prestamista.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.